Tribunal: TJDFT
Processo: 0005349-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005349-67.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ERLANIO FERREIRA DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. VEÍCULO PERTENCENTE AO DISTRITO FEDERAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. PERIGO À VIDA, À INTEGRIDADE FÍSICA OU AO PATRIMÔNIO DE OUTREM NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR ULTRAPASSADO. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6. DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não é possível a absolvição quando as provas orais coligidas aos autos indicam que os réus, agindo em conluio, atearam fogo a viatura policial descaracterizada, a fim de se vingar pelo perdimento do bem de um deles em razão da prática de crime de tráfico de drogas anterior. 2. Desclassifica-se, porém, o crime de incêndio para o de dano qualificado, quando a prova pericial não atesta a ocorrência de perigo concreto à vida, à integridade física ou ao patrimônio alheio em decorrência da conduta dos agentes de atearem fogo ao veículo. 3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes. 4. Na hipótese de multirreincidência justifica-se a elevação da pena provisória, na segunda fase, em patamar superior a 1/6 (um sexto), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Deve ser reduzido o valor do dano material quando este é fixado além do prejuízo constatado pela perícia. 6. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a majoração da pena-base, como realizada no acórdão recorrido, mostrou-se desproporcional, devendo ser revista para fixação no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. O interesse recursal, todavia, não se mostra presente. Com efeito, na decisão proferida após o acórdão recorrido, em resposta ao pedido formulado pelo ora recorrente, o eminente Desembargador Relator declarou extinta a sua punibilidade, pelo cumprimento integral da pena, com lastro no artigo 42 do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal (id 21525282). Verifica-se, portanto, que o recurso não atende a requisito geral de admissibilidade, qual seja o interesse recursal. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, pois não supera a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isto porque a fixação da pena-base, no caso, se deu com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012